Tribunal: STF
Processo: HC 199783
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Vulnerabilidade concreta do paciente não demonstrada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 36.473/2021 (evento 9).
    Em 06.4.2021, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que julguei prejudicado o writ forte na superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual no HC 2077135-59.2020.8.26.0000. 
    Ao exame dos autos, não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do ato dito coator – AgRg no HC 636.001/SP – ter indicado que ‘o mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência deferido’, o constrangimento ilegal apontado pela Defesa naquela Corte diz com a decisão monocrática da lavra de Desembargador Álvaro Castello, do TJSP, que, em 18.12.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Apelação 1500430-04.2019.8.26.0553. 
    Assim, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que julguei prejudicado o presente habeas corpus, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Edivaldo Ursulino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 636.001/SP (evento 4, fls. 252-257).
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput , da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Mantida, na sentença (06.7.2020), a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da decisão exarada no HC 188.820/DF desta Corte. Aduz que o Paciente é idoso, estando inserido no grupo de risco da COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Observo que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Lado outro, anoto que o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Aliás, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Na hipótese, a Corte Estadual enfatizou que ‘existiam informes anteriores de que o acusado vinha praticando a nefasta mercancia em sua residência, local onde foi apreendido mais de meio quilo de maconha. Não bastasse, trata-se de agente portador de maus antecedentes’ e que ‘não restou comprovada a ausência de assistência adequada à saúde do preso ou de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Tampouco foi juntado aos autos relatório médico a respeito do estado de saúde do réu que atestasse a imprescindibilidade de sua soltura’.
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.
     De igual modo, o parecer ministerial ressalta que ‘não ficou demonstrada, na via eleita, por meio de prova incontestável, a existência de alguma doença grave ou a impossibilidade de um eventual tratamento ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido o embargante’. 
    Anoto, por fim, que [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora